Tribunal: STF
Processo: HC 238608
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o ministro relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 189.291/AL.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2°, incs. I e IV (homicídio qualificado); 129, caput (lesão corporal), ambos do Código Penal; e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores). Pedido de revogação da custódia foi indeferido.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou o citado recurso ordinário no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão.



     



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou a substituição por cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021). 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O juízo de origem, ao decretar a custódia cautelar e, em seguida, indeferir pedidos de liberdade provisória, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, revelada pelo modus operandi. 



    9. Tal entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus (e-doc. 4 ), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou a ausência de ilegalidade a ser reconhecida, nos seguintes termos: 



    “No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.



     Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o recorrente, em concurso de agentes, inclusive com a participação de dois menores, fazendo uso de barra de ferro, garrafas, barrote de madeira e outros objetos, lesionaram a vítima Willian, com intenção de matar, e espancaram a vítima Pedro Lúcio, causando-lhe lesões que ocasionaram sua morte. Extrai-se da denúncia que ‘os denunciados fazem parte da torcida organizada do Clube de Regatas Brasil – CRB, e tinham premeditado este crime para vingar a morte de um dos integrantes da torcida regatiana, Ricardo Vitor Barbosa, morto após um ataque da torcida azulina’ (e-STJ, fl. 196).” (e-doc. 11, p. 3; grifos nossos).



    10. Não há ilegalidade nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi empregado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta da paciente, “que inconformada com o término do relacionamento com seu ex-marido, invadiu a casa da vítima, ainda de madrugada, e, de inopino, desferiu-lhe duas facadas, uma delas pelas costas”. Essas circunstâncias, “somadas à notícia de que teria ameaçado matar também o ex-companheiro, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada à agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social”. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 170.980-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator